Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713929-87.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA DE SOUSA ROCHA PACIENTE: LUCAS SILVA DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada JULIANA DE SOUSA ROCHA, OAB-DF 71.052, em favor de LUCAS SILVA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, autuado em flagrante e denunciado por suposta infração aos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), decretada em audiência de custódia, a requerimento do Ministério Público. Alega a impetrante, em síntese, ilegalidade da prisão em flagrante e, por derivação, de todas as provas colhidas, por violação de domicílio e sigilo telefônicos dos envolvidos na ocorrência, bem como prática do crime de tortura por parte dos policiais. Requer, então, a concessão de medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e, no mérito, o trancamento da ação penal. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de vultosa quantidade de cocaína e maconha, em contexto típico da prática da mercancia ilícita. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas do APF, que embasaram a denúncia recebida. As alegações de violação domiciliar e de sigilo telefônico, e da prática de tortura, demandam inexorável exame provas, a ser realizado em sentença, após o exaurimento do rito processual, já que questionam a versão dos policiais, cuja idoneidade é presumida. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência do Tribunal sobre o tema: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06, IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O policial no desempenho da função estatal goza de presunção de idoneidade, e seu depoimento tomado na condição de testemunha serve para respaldar o decreto condenatório, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar da veracidade de suas declarações. 2. Conforme dispõe a Súmula no 630, do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é necessário que o acusado reconheça a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. 3. Correta a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, sempre que houver comprovação de que o réu se valeu de adolescente para realizar o tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1377779, 07344817520208070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. O modus operandi da conduta, no caso, revela fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que evidencia aparente dedicação do acusado ao comércio proscrito, o que, por si só, já respalda a prognose de perigo atual de liberdade. Não bastasse, trata-se de acusado reincidente específico no delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e que não comprovou o exercício habitual de nenhuma ocupação lícita. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR